Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701401-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NE INDUSTRIA DE TINTAS E SOLUCOES EIRELI - ME, ANIZ ZAMPIERI NETO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0018512-94.2016.8.07.0003, proposta pelo Agravante em desfavor de NE INDÚSTRIA DE TINTAS E SOLUÇÕES EIRELI E OUTRO, ora Agravados. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Sexta Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, os Executados, ora Agravados, ajuizaram Embargos à Execução, Feito n.o 0712137-02.2017.8.07.0003. Assim, observa-se que, no bojo do referido Feito n.o 0712137-02.2017.8.07.0003, foi interposto anteriormente o recurso de Apelação Cível de mesmo número, o qual foi distribuído para o Desembargador ALFEU GONZAGA MACHADO. Cuida-se, pois, de evidente hipótese de prevenção do Órgão e do Desembargador Relator do recurso acima elencado, nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Sexta Turma Cível, cabendo a relatoria ao eminente Desembargador ALFEU GONZAGA MACHADO. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Sexta Turma Cível, com prevenção, a princípio, do eminente Desembargador ALFEU GONZAGA MACHADO, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 12 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador